Tribunal: TJBA
Processo: 8020965-18.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020965-18.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISAMARI BARROS SANTANA Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitada a preliminar na forma do voto do Relator, no mérito, declara-se em favor da impetrante a existência do direito líquido e certo à aposentadoria, mediante percepção de proventos integrais na classe em que se encontra, assegurada ainda a paridade remuneratória em relação aos ativos, devendo as autoridades coatoras expedirem o consequente ato aposentador. Cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 6º e 7º da EC nº 41/2003 e artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, observadas as regras especiais aplicáveis à servidora policial, previstas na Lei Complementar nº 51/1985, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 144/2014. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8020965-18.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante ISAMARI BARROS SANTANA e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator.